Tribunal: STF
Processo: RE 1453253
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão cuja ementa segue transcrita:  



    “CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - Servidores Públicos Estaduais - Devolução dos descontos efetuados sobre o terço constitucional de férias — Admissibilidade - Atual ordem constitucional que não permite incidência sobre parcela que não se incorpora aos vencimentos e, por conseguinte, não integrará os proventos — Juros de mora corretamente aplicados - Demanda versando sobre repetição de indébito, razão pela qual deve ser observado o Código Tributário Nacional e não a Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09 — Precedentes — Recursos, voluntário da Fazenda desprovido, na sua parte conhecida e ex officio desprovido. 



    PRELIMINAR — Ilegitimidade passiva da Fazenda Estadual — Descabimento — Preliminar desacolhida — Alegação ainda de ilegalidade ativa dos autores - INOVAÇÃO PROCESSUAL — Matéria não trazida em sua contestação — Violação do disposto no art. 517 do CPC — Argumento não conhecido.” (documento eletrônico 13, p. 2)



    Neste recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, a legitimidade da exigência de contribuição previdenciária incidente sobre o terço constitucional de férias percebido por servidor público. Sustenta-se, ainda, a aplicabilidade dos juros, conforme previsto no art. 1°-F da Lei n. 9.494/1997, com redação da Lei n. 11.960/2009 (documento eletrônico 15).



    Antes da remessa dos autos a esta Corte, a Presidência da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - TJSP, com base no julgamento do RE 593.068 RG/SC (Tema 163 da Repercussão Geral) pelo Supremo Tribunal Federal, devolveu o processo ao órgão prolator do acórdão impugnado para o juízo de adequação, nos termos do art. 1.040, II, do Código de Processo Civil (documento eletrônico 34).



    Na sequência, a 12ª Câmara de Direito Público do TJSP manteve o seu entendimento em acórdão assim ementado:



    “RECURSO EXTRAORDINARIO. Juízo de retratação. Código de Processo Civil, artigo 1040, II. Contribuição previdenciária sobre terço constitucional de férias. Repetição de indébito acolhida. Sem contrariedade com Supremo Tribunal Federal, RE nº 596.068/SC, Tema 163. Julgamento mantido.” (documento eletrônico 36, p. 2)  



    Posteriormente, na decisão de admissibilidade, a Presidência da Seção de Direito Público do TJSP, com apoio no art. 1.040, I, do CPC, negou seguimento ao recurso extraordinário no tocante ao exame da controvérsia envolvendo o Tema 810 da Repercussão Geral. Com relação à questão remanescente (incidência da contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias percebido por servidor público), o apelo extremo foi admitido e remetido a este Tribunal (documento eletrônico 40).



    É o relato do necessário. Decido.



    A pretensão recursal não merece acolhida. 



    Isso porque o acórdão recorrido está em harmonia com o entendimento firmado por esta Corte no julgamento do RE 593.068 RG/SC (Tema 163 da Repercussão Geral), de relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 22/3/2019, conforme se verifica na tese fixada a seguir transcrita:   



    “Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como ‘terço de férias’, ‘serviços extraordinários’, ‘adicional noturno’ e ‘adicional de insalubridade’.”  



    Confira-se, a propósito, a ementa do citado processo paradigma:  



    “Direito previdenciário. Recurso Extraordinário com repercussão geral. Regime próprio dos Servidores públicos. Não incidência de contribuições previdenciárias sobre parcelas não incorporáveis à aposentadoria.



    1.  O regime previdenciário próprio, aplicável aos servidores públicos, rege-se pelas normas expressas do art. 40 da Constituição, e por dois vetores sistêmicos: (a) o caráter contributivo; e (b) o princípio da solidariedade.



    2.  A leitura dos §§ 3º e 12 do art. 40, c/c o § 11 do art. 201 da CF, deixa claro que somente devem figurar como base de cálculo da contribuição previdenciária as remunerações/ganhos habituais que tenham ‘repercussão em benefícios’. Como consequência, ficam excluídas as verbas que não se incorporam à aposentadoria.



     3.  Ademais, a dimensão contributiva do sistema é incompatível com a cobrança de contribuição previdenciária sem que se confira ao segurado qualquer benefício, efetivo ou potencial.



    4.  Por fim, não é possível invocar o princípio da solidariedade para inovar no tocante à regra que estabelece a base econômica do tributo.



    5.  À luz das premissas estabelecidas, é fixada em repercussão geral a seguinte tese: ‘Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como ‘terço de férias’, ‘serviços extraordinários’, ‘adicional noturno’ e ‘adicional de insalubridade.’



    6.  Provimento parcial do recurso extraordinário, para determinar a restituição das parcelas não prescritas.” (grifei)  



    Com essa mesma orientação, destaco julgados de ambas as Turmas desta Corte cujas ementas passo a transcrever:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA 163 DA REPERCUSSÃO GERAL – RE 593.068. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O LEADING CASE. 



    1. Quanto à incidência de contribuições previdenciárias sobre parcelas não incorporáveis à aposentadoria de servidor público, o Plenário desta CORTE, no julgamento de mérito do RE 593.068-RG (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tema 163), fixou a seguinte tese: Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade.



    2. Agravo interno a que se nega provimento.” (RE 1.312.282 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 2/7/2021)  



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE PARCELAS NÃO INCORPORÁVEIS AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DE SERVIDOR PÚBLICO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO FIRMADO PELO PLENÁRIO DO SUPREMO NO JULGAMENTO DO RE 593.068 (TEMA N. 163/RG). DISTINÇÃO TEMPORAL. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 41/2003. INEXISTÊNCIA. 



    1. O acórdão recorrido está em conformidade com a tese firmada no Tema n. 163 da repercussão geral, segundo a qual não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria de servidor público tais como terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade.



    2. Não estabelecido, na tese de julgamento do Tema n. 163/RG, nenhum critério de distinção temporal que excepcione a regra criada, inexiste incompatibilidade em relação aos servidores cujo ingresso no serviço público tenha ocorrido após a Emenda Constitucional n. 41/2003.



    3. Agravo interno desprovido.” (RE 1.312.280 AgR/RS, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 3/2/2022)



    Posto isso, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 13 de setembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator